Tribunal: CARF
Processo: 19649.000005/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19649.000005/2006-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.141 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Embargante
TITULAR DA UNIDADE PREPARADORA
Interessado
CRYSTALSEV COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS.
ERRO
MATERIAL.
TITULAR
DA
UNIDADE
PREPARADORA
Verificado o erro material apontado pelo embargante, necessária se faz a
correção do trecho apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir efeitos infringentes, com vistas a corrigir a inexatidão
apontada.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo titular da unidade preparadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19649.000005/2006-49
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

Embora a fundamentação e o voto da decisão possam estar corretos quanto ao não
reconhecimento do direito creditório, foi observada uma inexatidão material quanto ao número
do Acórdão da DRJ/RPO, ao período de apuração e ao valor do crédito pleiteado.
Após análise dos embargos, foi constatada uma inexatidão na transcrição do
relatório da decisão de primeira instância, ocorrendo a troca de relatórios.
Após o despacho de admissibilidade, os autos foram remetidos para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
"Como relatado anteriormente, trata-se de embargos opostos pelo titular da
unidade preparadora, apontando uma inexatidão quanto ao número do acórdão da decisão de
primeira instância. Após análise, o despacho de admissibilidade apontou o equívoco na
utilização de relatórios de acórdãos diferentes.
Após uma verificação minuciosa dos autos e confrontação com o que foi
reproduzido no relatório do acórdão embargado, realmente foi constatada a utilização de
relatórios de acórdãos de primeira instância de processos diversos, embora pertencentes à mesma
contribuinte.
Desta forma, visando a correção da inexatidão apontada, o relatório embargado
passa a ter a seguinte redação:
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 14-41.242, da 4a Turma da DRJ/POR, de 18 de abril de
2013:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa do segundo
trimestre de 2005, no valor de R$ 986.843,74, com débito de responsabilidade da
interessada.
A DRF de Ribeirão Preto (SP), por meio do Despacho Decisório (fl. 62), não
homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo de créditos
para a compensação, nos termos do relatório do Auditor-fiscal.
No Relatório da Ação Fiscal (fls. 53/61), que acompanha o despacho denegatório, foi
relatado, em breve resumo, que do cálculo do crédito da Cofins demonstrado no
DACON respectivo, foram glosados valores relativos a pagamentos com fretes e
armazenagem.
Cientificada do despacho e inconformada com a não homologação, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 82/106, alegando que tem direito
ao crédito, pois vige a “desoneração da cadeia e de toda a operação com o fim de
estimular o setor”; que faz jus à imunidade das receitas de exportação à incidência
destas contribuições sociais:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

Diante os fatos acima expostos e da análise dos dispositivos legais trazidos a baila, para
que seja corretamente interpretada a regra do §4° do artigo 6° da Lei n° 10.833/08,
incumbe a Requerente, por ora, demonstrar que o beneficio fiscal instituído pelo
mencionado artigo serve para desonerar a carga tributária das operações de exportação.
Desta forma, não há que se falar em vedação ao direito de utilizar o crédito apurado,
quando, efetivamente, houver a incidência destas contribuições, até porque ao contrário
das próprias mercadorias adquiridas com fim especifico de exportação, os serviços
acessórios contratados pela Requerente no desempenho de suas atividades não estão
abarcados pela isenção ou não-incidência do tributo, pois os respectivos prestadores são
contribuintes da COFINS, motivo pelo qual, assegurado o direito de tomada de credito
relativo a estas despesas. Portanto, o legislador teve por objetivo, ao determinar a não
incidência da contribuição nas vendas de mercadorias dos produtores às comerciais
exportadoras, a desoneração da cadeia e de toda a operação com o fim de estimular o
setor, ate porque, em um primeiro momento, este tipo de empresa não atuaria em
operações internas, não podendo aproveitar-se do crédito acumulado em outras
operações.
Também, alega que, em relação aos créditos sobre despesas de frete e armazenagem, a
legislação assegura o direito à manutenção e desconto de créditos, sob pena de que o
benefício outorgado pela Constituição Federal resulte em incidência cumulativa da
contribuição, aplicando-se às pessoas jurídicas exportadoras as regras de desconto de
crédito previstas no art. 3o da Lei no 10.833/03, notadamente os previstos no art. 3o, IX.
Ao final, disserta sobre seu direito à compensação, cita a Lei n° 9.430/96, instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pede o deferimento de seu
pedido.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, recebendo a decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA
A aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação por empresas
comerciais exportadoras goza do benefício da não-incidência, que, por consequência
natural do regime da não-cumulatividade da contribuição, resulta na inexistência do
direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora adquirente das
mercadorias.
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular créditos
sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da Cofins não-cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima transcrita, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para a minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

Com base no exposto e visando corrigir a inexatidão apontada, decido por acolher
os embargos de declaração, sem atribuir efeitos infringentes.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 452
DF CARF MF
Original